Tribunal: TJES
Processo: 5000297-11.2016.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000297-11.2016.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: ROMULO JOSE ROBERS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
.
EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA DE
BAIXO
VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO. TEMA 1.184 DO STF.

APLICABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

1)
O Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário nº 135208, submetido à sistemática da repercussão geral
(Tema 1.184)
, fixando, à unanimidade, a tese no sentido de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2
)
Paralisado o feito por três anos desde o despacho citatório, n
ão se há de falar em suspensão
para adoção de medidas preliminares que deveriam ter sido adotadas antes do ajuizamento e
que
, naquele momento, não se mostrariam eficazes para afastar a inutilidade do processo,
seja em razão do insucesso na localização do devedor ou de bens em seu nome, seja em virtude do baixo valor perseguido.

3
)

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso nos termos do voto da Exma. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões, designada relatora para elaboração do acórdão, .

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DIVERGENTE

A ação de execução fiscal foi ajuizada em 15/02/2016 visando à satisfação de débito referente a inadimplemento de IPTU no valor de R$ 1.611,34 (mil seiscentos e onze reais e trinta e quatro reais) e, em casos como o que se aprecia, tenho proferido decisões no sentido de que o ajuizamento da demanda denota efetivamente uma faculdade do credor prevista na Lei Municipal n. 2.952/2018, com redação alterada pela Lei nº 23.190/2021, segundo a qual
“fica dispensado o ajuizamento de execuções fiscais cujo valor relativo a um mesmo devedor seja igual ou inferior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)”
, conforme literalmente mencionado na sentença em apreço.

Ocorre que recentemente, ao apreciar o RE 1355208 RG/SC, com repercussão geral, o STF fixou a tese de que
"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis"
(Tema 1184).

Em que pese a possibilidade de extinção do feito com base no valor de alçada, considerando a orientação vinculante acima mencionada, apuro dos autos que ao Município exequente não foi oportunizada a adoção das medidas administrativas prévias indicadas no dito precedente, o que já bastaria para reconhecer o erro de procedimento da sentença impugnada.

Portanto, não bastassem as imposições do art. 10 do CPC
, que
consagrou o princípio da não surpresa ao vedar a prolação de decisões com base em fundamentos jurídicos não submetidos ao contraditório, a sentença guerreada destoa completamente da exegese firmada no âmbito da Corte Uniformizadora no julgamento do
RE 1355208 RG/SC
(Tema 1184).

Diante do exposto, tenho que a extinção prematura e de ofício do feito denota flagrante o
error in procedendo
, motivo pelo qual,
divirjo
do eminente relator Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama para
conhecer
do recurso e
dar a ele provimento
, a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Peço vênia ao e. Des. Relator, mas acompanho o voto de divergência.

A decisão impugnada ostenta o seguinte teor:

“
Cuida-se de

apelaç
ão
cíve
l

por meio da qual pretende,
Município de Viana
(Id. 8349570), ver reformada a sentença (Id. 8349565), que extinguiu o executivo fiscal em razão do pequeno valor do crédito tributário, nos termos da Lei Municipal nº 2.952/2018.

Irresignado, o recorrente

sustenta, em síntese, ser faculdade do credor, nos termos da lei, executar o crédito tributário, ainda que de valor reduzido, sem qualquer ingerência do Poder Judiciário.

Pois bem. Após detida análise, verifica-se a possibilidade de julgamento monocrático, com espeque na alínea
b
do inciso IV do art. 932 do CPC.

No dia
19/12/2023
, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário nº 135208, submetido à sistemática da repercussão geral
(
T
ema 1.
184
)
, fixando, à unanimidade, as seguintes teses:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Na ocasião do julgamento, restou salientado pela eminente Ministra Cármen Lúcia que execuções de baixo valor custam caro para o poder público e, atualmente, existem outros meios mais eficazes e econômicos para a cobrança das referidas dívidas.

Nesse cenário, oportuno salientar que, de acordo com a iterativa jurisprudência do Tribunal da Cidadania, seguindo orientação do Pretório Excelso, “
é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral
” (AgInt no REsp n. 1.645.165/PB, Primeira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 24/11/2021).

É de se conferir:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DA PORTARIA CONCESSIVA DE ANISTIA A MILITAR, EX-CABO DA AERONÁUTICA. PORTARIA 1.104/GM-3/1964. DECADÊNCIA AFASTADA. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, FIRMADO SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 839. RE 817.338/DF. APLICAÇÃO IMEDIATA. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] VI.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "não é necessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou com repercussão geral. Precedentes" (STJ, AgInt no PUIL 1.494/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 09/09/2020). No mesmo sentido: STJ, AgInt nos EDv nos EREsp 1.694.357/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 04/08/2020; AgInt no AgInt no REsp 1.753.132/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/09/2020; AgInt no AREsp 1.026.324/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 31/08/2020; AgInt nos EDcl nos EREsp 1.398.395/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 20/09/2016. Em hipóteses idênticas à dos presentes autos, os seguintes julgados: STJ, AgInt no AREsp 1.620.516/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/05/2020; REsp 1.825.159/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2019
. [...] (AgInt no AREsp n. 2.047.588/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM JULGAMENTO COM REPERCUSSÃO GERAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO DE ELEMENTOS DE FATO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. 1.
Esta Corte Superior entende que não é necessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação de precedente firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral. Precedentes.
[...] (AgInt no AREsp n. 641.084/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022.)

Dessarte, a teor do inciso III do art. 927 c/c inciso II do art. 928 do CPC, deve-se adotar, de imediato, a orientação vinculante do STF.

Por conseguinte,
in casu
, deve ser mantida a sentença ora objurgada.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.
”

Por sua vez, o agravante sustenta que a Lei Municipal nº 2.952/2018 apenas faculta o ingresso em juízo e aponta a inobservância do procedimento de prévia intimação para viabilizar pedido de suspensão do processo.

Segundo se depreende, determinada em
18/07/2019
a citação para pagamento de dívida fiscal no valor de
R$ 1.611,34
, o processo remanesceu sem movimentação até a prolação da sentença extintiva, em
02/07/2022
, isto é,
por praticamente 3 anos
.

Não se há de falar, portanto, em suspensão para adoção de medidas preliminares que deveriam ter sido adotadas antes do ajuizamento do feito executivo e que, naquele momento, não se mostrariam eficazes para afastar a inutilidade do processo, seja em razão do insucesso na localização do devedor ou de bens em seu nome, seja em virtude do baixo valor perseguido.

A propósito, a autorização prevista na norma municipal refere-se justamente à possibilidade de extinção da demanda em razão do baixo valor, conforme decidido no

Tema 1.184/STF.

Ora, é
indiscutível a sobrecarga do Poder Judiciário com as
milhares de
execuções fiscais
inexpressivas, que não justificam os custos de processamento
arcados pelo poder público
.

Não é outro o
hodierno
entendimento desta
Corte
, a saber:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”. Tema n.º 1.184 do STF. 2) O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3)
Na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.355.208, restou salientado pela eminente Ministra Cármen Lúcia que execuções de baixo valor custam caro para o poder público e, atualmente, existem outros meios mais eficazes e econômicos para a cobrança das referidas dívidas.

[...]
Sentença mantida.

(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000641-17.2022.8.08.0006, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Data: 22/May/2024)

Por conseguinte, resta evidenciado que o agravante não trouxe novo fundamento jurídico capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida em todos os seus termos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.